Tribunal: TJDFT
Processo: 0735616-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA E DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Apresentados argumentos por meio dos quais a parte agravante procura infirmar os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de impugnação específica.
2) Não se mostra razoável que, diante da probabilidade do direito alegado (relacionado a falhas na prestação dos serviços contratados) e da pendência de discussão judicial acerca da exigibilidade de multa rescisória, em caso de eventual inadimplemento desta, haja a inscrição do nome da parte em cadastros de inadimplentes.
3) É faculdade do magistrado exigir caução para deferimento de tutela de urgência; caso entenda inexistirem os elementos que recomendem a medida, poderá dispensá-la (art. 300, §1o, do Código de Processo Civil).
4) Agravo de instrumento desprovido.